Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0009576-40.2017.8.07.0005 APELANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Nos termos requeridos na cota de ID 68465464, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator